Tribunal: TCU
Processo: 040.968/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1554/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.968/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Wagner Chiarello (XXX.263.100-XX); Fabio Gian Braga Pantoja (XXX.888.002-XX); Walter Machado Junior (XXX.627.896-XX); Wander Francoso (XXX.875.121-XX); Waneska Xavier Ferreira (XXX.981.773-XX); Washington Augusto Maximiano Bond (XXX.735.928-XX); Washington Luiz Potter de Carvalho Junior (XXX.484.702-XX); William Jose Damasceno do Carmo (XXX.358.932-XX); William Oliveira Magalhaes (XXX.807.348-XX); Wladimir Jose de Castro Bolcato (XXX.732.136-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.